Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-72.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801106-72.2020.8.14.0009

APELANTE: JOAO MARTINS CARVALHO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação de seguro entre as partes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de seguro) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato de seguro firmado entre as partes, não há que se falar em fraude.

4.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Seguradora possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela Sabemi e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Seguradora e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A
e
JOÃO MARTINS CARVALHO
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0801106-72.2020.814.0009
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) JOÃO MARTINS CARVALHO em face do requerido SABEMI SEGURADORA S.A para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica oriunda da cobrança de parcelas no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais), feitas sobre o benefício previdenciário do Requerente, desde o ano de 2015;

b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c) Determinar ao Requerido que, no prazo de quinze dias, forneça os extratos da conta do Requerido, desde o ano de 2015, para fins de arbitramento do dano em fase de liquidação e cumprimento de sentença;

d) Improcedente o pedido de indenização por danos morais;

e) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) da condenação e,

f) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

O Autor interpôs apelo buscando a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a fixação de honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento de apelo da SABEMI, e parcial provimento do recurso do demandante.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela seguradora possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a proposta de adesão – Seguros de Acidentes Pessoais e Coletivos questionada (ID 15390521), devidamente assinada pelo devedor.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Seguradora possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da SABEMI, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela SABEMI Seguradora, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025